Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Lesão corporal culposa no trânsito. Prova. Pena.
1 - Age com culpa, manifestada pela imprudência, quem conduz veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem habilitação para dirigir, invade a via contrária e colide com veículo que trafegava regularmente, causando lesões corporais nas vítimas.
2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ, reafirmada em 14.8.24 e RE 597270QO-RG do STF).
3 - Apelação não provida.